Tribunal: TJPA
Processo: 0802381-90.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802381-90.2019.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: WALDETH GOMES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de dívida fiscal em face de Waldeth Gomes da Costa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que o débito se enquadraria no art. 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019, por se tratar de dívida de baixo valor. O apelante requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode extinguir, de ofício, execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse processual; e (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 8.870/2019 impõe à Fazenda Pública o não ajuizamento ou a desistência de execuções fiscais de pequeno valor, ou apenas confere faculdade à Administração Tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado do Pará possui interesse de agir para ajuizar execução fiscal destinada à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, independentemente do valor exequendo ou da existência de meios extrajudiciais de cobrança.

A Súmula 452 do STJ veda a extinção judicial, de ofício, de ações de pequeno valor, por se tratar de faculdade atribuída à Administração, e não de providência que possa ser imposta pelo magistrado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará adota o entendimento de que o valor irrisório do crédito não afasta o interesse processual da Fazenda Pública nem autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de custo-benefício.

O Tema 1184 da repercussão geral do STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona essa possibilidade ao respeito à competência constitucional de cada ente federado.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê hipóteses de extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas também preserva a disciplina normativa própria de cada ente federativo quanto ao tratamento desses créditos.

A Lei Estadual nº 8.870/2019 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de execuções fiscais nas hipóteses legalmente previstas, inclusive em créditos de até 15.000 UPF-PA, sem estabelecer dever de desistência ou de não ajuizamento.

A opção por ajuizar, manter ou desistir da execução fiscal de pequeno valor insere-se na esfera de conveniência e oportunidade da Administração Fazendária, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário não pode extinguir, de ofício, execução fiscal de pequeno valor com fundamento exclusivo na ausência de interesse processual decorrente do montante cobrado. 2. A Lei Estadual nº 8.870/2019 confere faculdade, e não imposição, à Procuradoria-Geral do Estado para não ajuizar ou desistir de execução fiscal de pequeno valor. 3. A cobrança judicial de crédito tributário de baixo valor permanece submetida à discricionariedade administrativa, respeitada a competência normativa do ente federado. 4. Caracterizado o interesse de agir da Fazenda Pública, a sentença extintiva deve ser desconstituída para prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV, e art. 5º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 189; STJ, Súmula 452; STF, Tema 1184 de repercussão geral; TJPA, Apelação Cível nº 12095311, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.11.2022, pub. 06.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 11790563, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022, pub. 16.11.2022; TJPA, Apelação Cível nº 2362377, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2019, pub. 23.10.2019; TJPA, Apelação Cível nº 2017.05231260-55, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2017, pub. 06.12.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802381-90.2019.8.14.0009

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
WALDETH GOMES DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM/PA
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo apelante em face de
WALDETH GOMES DA COSTA
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, eis que a dívida fiscal devida pela parte executada se enquadra no disposto no art. 1º, IV, da Lei Estadual n. 8.870/2019, considerada de baixo valor (ID n. 35551942).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 35551944). Em suas razões, requer a reforma da r. sentença, aduzindo que a lei estadual n. 8.870/2019 é inaplicável ao caso, pois não se trata de uma obrigatoriedade ou imposição, mas sim, uma faculdade, cabendo a Administração Tributária Estadual optar por abrir mão ou não de um crédito que lhe pertence.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença recorrida e determinar, assim, o prosseguimento do feito executivo.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 35551954)

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria de Justiça, eis que versa o feito sobre Execução Fiscal,
ex vi
da Súmula n. 189/STJ.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Vislumbra-se que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos transcritos a seguir, na parte que interessa (ID n. 35551942):

“(...) Dispõe o art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de interesse processual.

NO CASO DOS AUTOS, inegável a ausência de interesse processual do ente público na presente demanda, ante a inutilidade da ação decorrente do baixo valor exequendo, especialmente considerando a frustração na localização do(s) executados(s) ou de bens penhoráveis.

É cediço que a imensa demanda que avança sobre os tribunais pátrios supera, em muito, o capital humano disponível. Diante de tal cenário, é imperioso reconhecer-se que a presente demanda causa defeitos danosos para além da esfera patrimonial, atingindo direitos transindividuais da sociedade como um todo, com a perpetuação de ações que superlotam o Poder Judiciário, frustrando a apreciação de demanda que realmente necessitam de tutela jurisdicional.

Ante o exposto, nos termos ao norte alinhavados, com fulcro no art. 1º, IV c/c art. 5º, ambos da Lei Estadual 8870/19, reconheço a inexistência de interesse processual e, por corolário, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.(...)”

No presente caso, é evidente que o apelante tem interesse de agir ao ajuizar a execução para cobrar o crédito, independentemente de seu valor, ou da possibilidade de utilização de meios extrajudiciais de cobrança.

Ademais, os tribunais pátrios acompanham o entendimento consolidado na Súmula 452 do STJ, que faz menção à impossibilidade de o Poder Judiciário extinguir execução fiscal em razão do valor irrisório, haja vista que o valor do crédito não é pré-requisito para inscrição da dívida, assim como de sua posterior execução; cabendo, portanto, à Administração Tributária optar pela extinção ou não das ações de pequeno valor, seguindo critérios de conveniência e oportunidade, vejamos:

“Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”
.

Esse entendimento é seguido nesta Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO-BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SÚMULA 452 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.Narram os autos que o Município de Parauapebas ajuizou Execução Fiscal em face de M A D Coutinho, alegando ser credor do valor de R$733,62 (setecentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), devidos consoante certidão de dívida ativa n.º 100/2008, em razão da ausência de recolhimento da Taxa de Licença de Funcionamento referente ao exercício de 2004 e 2005.

II.Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo.

III. Recurso conhecido e provido

(12095311, 12095311, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-06)

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(11790563, 11790563, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-16)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO-BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452/STJ. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O Juízo a quo não resolveu o mérito do processo, entendendo pela falta de interesse processual, nos termos do art. 485 do CPC, sob o argumento de que o valor da CDA é inferior a R$1.000,00 (mil reais), sendo irrisório, portanto, não justificando o manejo do Judiciário para execução de pequeno valor;

2- Frise-se que não há a obrigatoriedade de qualquer valor mínimo ou a tentativa de outros meios extrajudiciais de cobrança, conforme inferido na sentença. Em verdade, o Fisco tem discricionariedade para ajuizar ou não a execução fiscal, observando-se os princípios da conveniência e da oportunidade, que norteiam os atos da Administração Pública, conforme dispõe a súmula 452/STJ;

3- Não compete ao Juízo extinguir, de ofício, a execução fiscal, mormente pelo fato de que existem meios alternativos para a cobrança

(2362377, 2362377, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-23)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EXEQUENTE. VALOR ÍNFIMO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUSTO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. DIREITO INDISPONÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O fato de a execução fiscal buscar a cobrança de valores supostamente irrisórios não autoriza o Judiciário a decretar, de ofício, a extinção do feito, por carência do direito de ação. 2. A Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrar seus créditos, independentemente do seu valor. Não pode o Juiz extinguir ação de execução fiscal, por considerar o crédito irrisório, por se tratar de direito indisponível. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. À unanimidade. (2017.05231260-55, 184.124, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-06)

Acrescento ainda ser de meu inteiro conhecimento o posicionamento atual firmado em repercussão geral pelo STF, no Tema 1184, que assim dispõe:

“Tema 1184.

Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”
(grifo meu)

De igual modo, tenho pleno conhecimento da Resolução 547/2024, do CNJ, que em seu art. 1º, §1º, assim dispõe:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”
(grifo meu)

Dos referidos dispositivos suso transcritos, se extrai que há a necessidade de que se respeite a competência constitucional de cada ente federado. E, como cediço, a Lei Estadual nº 8.870 de 10 de junho de 2019, em seu art. 1º,
possibilita, mas não obriga
, à Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de ações de execução fiscal nas condições a seguir,
in verbis
:

“Art. 1º
Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE,
autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas
, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:
I - processos movidos contra massas falidas, em que não tenham sido encontrados bens para serem arrecadados, ou em que os bens arrecadados tenham sido insuficientes para as despesas do processo ou para o pagamento dos créditos extraconcursais e preferenciais, desde que não seja mais possível o redirecionamento eficaz contra os responsáveis tributários;

II - processos movidos contra pessoas jurídicas extintas, em que não tenham sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora ou o arresto, desde que a responsabilização pessoal dos respectivos sócios e/ou administradores seja juridicamente inviável, ou tenha se revelado ineficaz por não terem sido encontrados bens penhoráveis;

III - processos que versam sobre matéria em que haja precedente desfavorável à Fazenda Pública, firmado em decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de Súmula Vinculante, incidentes de resolução de demandas repetitivas, julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida e de Recurso Extraordinário ou Especial repetitivos, enunciados de Súmulas do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, ou enunciados de Súmulas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sobre direito local;

IV -
quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte
for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.”
(grifo meu)

Destarte, respeitando-se a competência constitucional atribuída ao Estado do Pará, há de ser obedecida a Lei Estadual nº 8.870 de 10 de junho de 2019, no tocante à
faculdade
da Administração Fazendária ajuizar ou não ações de execução fiscal de pequeno valor
, consoante a fundamentação expendida ao norte, logo, devendo ser anulada a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação na origem, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém (PA)
, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026